Tribunal: TJSP
Processo: 1007537-35.2018.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Legitimidade – Corré Bradesco Saúde que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Ação que versa tão somente a respeito de pretensão indenizatória decorrente de erro médico resultante de atendimento prestado nas dependências hospital corréu – Operadora de plano de saúde que somente poderia ser responsabilizada em caso de ter contribuído para o evento danoso –

Ementa:
Legitimidade – Corré Bradesco Saúde que não detém legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Ação que versa tão somente a respeito de pretensão indenizatória decorrente de erro médico resultante de atendimento prestado nas dependências hospital corréu – Operadora de plano de saúde que somente poderia ser responsabilizada em caso de ter contribuído para o evento danoso – Responsabilidade da corré Bradesco Saúde que é limitada à prestação de seus serviços – Feito extinto sem resolução do mérito em relação à corré Bradesco Saúde.

Apelação Cível – Indenização por dano moral – Erro médico – Inadequação do atendimento médico prestado à paciente apelante que restou bem demonstrado – Conduta culposa no atendimento médico bem delineada – Imperícia que restou consubstanciada na ocorrência de "lesão de cúpula vesical" durante o procedimento do parto – Lesão que não foi prontamente identificada e cujo reparo não se efetuou imediatamente – Prestação de serviço de forma inadequada que restou caracterizada – Imperícia na conduta de prepostos do hospital apelado – Prepostos que atuaram em desacordo com a boa técnica médica – Ocorrência de abalo emocional que supera a esfera do mero dissabor – Constatação do quadro de lesão vesical que somente veio a ocorrer no dia seguinte ao parto, após a realização de novo exame, com consequente realização de cirurgia reparadora – Apelante que suportou dores decorrentes da lesão vesical e correu risco desnecessário de sofrer fístulas, danos renais e sequelas em órgãos internos em razão do diagnóstico tardio – Prolongamento desnecessário do sofrimento da apelante que restou evidenciado – Apelante que perdeu a chance de se submeter a tratamento cirúrgico menos invasivo e pós-operatório menos traumático, com menor tempo de internação.

Dano moral – Quantificação – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Montante pleiteado pela apelante que se afigura razoável – Correção monetária que incidirá desde o arbitramento (Súm. 362/STJ) – Juros de mora Juros de mora – Incidência a partir da citação (art. 405, do CC) – Recurso parcialmente provido.

Sucumbência – Inversão do ônus – Custas e despesas processuais em relação à ação principal que deverão ser suportadas pelo hospital réu – Honorários advocatícios devidos em favor do patrono da autora – Fixação nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Sucumbência – Extinção sem resolução do mérito em relação à corré Bradesco Saúde – Autora que arcará com os honorários advocatícios devidos ao patrono da corré (art. 85, § 2o, do CPC) – Execução dos valores sujeita ao disposto no art. 98, §3o, do CPC.